Tribunal: TJES
Processo: 5011432-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011432-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO PAULO DE MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTAS GRAVES. CONFISSÃO DO ACUSADO QUANTO A UMA DAS FALTAS. NEGATIVA QUANTO À OUTRA, SOB ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. FÉ PÚBLICA. IDONEIDADE NÃO INFIRMADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DAS FALTAS GRAVES. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante confessou perante o Juízo que se evadiu do sistema prisional utilizando dados de outro detento, razão pela qual não há o menor sustentáculo nos fundamentos trazidos no agravo quanto à desconstituição da falta grave por ausência de provas.

2. Já em relação ao segundo PAD, o agravante negou os fatos e disse que estava sendo perseguido pelos servidores da unidade prisional. No entanto, os depoimentos prestados pelos inspetores penitenciários corroboram a dinâmica dos fatos imputados ao agravante, os quais possuem fé pública e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do recorrente, que não trouxe qualquer comprovação da alegada perseguição.

3. Não merece crédito o pleito do
Parquet
de primeiro grau quanto à desclassificação da conduta do art. 50, I, da LEP, uma vez que, conforme declarações dos agentes penitenciários, o agravante, a todo momento em que descumpria ordens, incitava os demais internos e pedia para que eles o lesionassem, sendo necessário retirá-lo da cela e levar para uma cela de espera, a evidenciar que as ações do reeducando ultrapassaram a mera individualidade e tiveram nítida intenção de subversão da ordem.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por JOAO PAULO DE MORAES contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2002268-87.2021.8.08.0024, homologou duas faltas graves cometidas pelo agravante (evasão durante saída temporária e incitação a tumulto e descumprimento da ordem), e decretou a regressão do regime prisional, assim como o reinício o prazo para contagem de novos benefício, declarando a perda de 1/3 dos dias remidos.

O agravante sustenta que não há provas suficientes para o reconhecimento da falta grave, devendo ser reformada a decisão, por aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões em que se manifestou pela desclassificação da falta grave prevista no art. 50, I, da LEP, uma vez que a conduta do agravante teria sido pontual e não implicaria em subversão da ordem ou disciplina da unidade prisional, de forma coletiva.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por JOAO PAULO DE MORAES contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2002268-87.2021.8.08.0024, homologou duas faltas graves cometidas pelo agravante (evasão durante saída temporária e incitação a tumulto e descumprimento da ordem), e decretou a regressão do regime prisional, assim como o reinício o prazo para contagem de novos benefício, declarando a perda de 1/3 dos dias remidos.

O agravante sustenta que não há provas suficientes para o reconhecimento da falta grave, devendo ser reformada a decisão, por aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões em que se manifestou pela desclassificação da falta grave prevista no art. 50, I, da LEP, uma vez que a conduta do agravante teria sido pontual e não implicaria em subversão da ordem ou disciplina da unidade prisional, de forma coletiva.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, em relação ao PA 48/2022, consta que o agravante teria usado, em 09/03/2022, nome e dados pessoais de outro preso para ser liberado em saída temporária no lugar deste, tendo sido recapturado pela polícia um dia depois, e, no tocante ao PAD 125/2022, consta que em 12/05/2022 o reeducando tentou incitar os demais presos da galeria a chutarem as portas das celas, descumprindo ordens diretas dos agentes penais ao recusar seguir procedimentos de entrega de alimentação, levando à necessidade de sua retirada da galeria para que os ânimos se acalmassem.

O agravante confessou perante o Juízo que se evadiu do sistema prisional utilizando dados de outro detento, razão pela qual não há o menor sustentáculo nos fundamentos trazidos no agravo quanto à desconstituição da falta grave por ausência de provas.

Já em relação ao segundo PAD, o agravante negou os fatos e disse que estava sendo perseguido pelos servidores da unidade prisional.

No entanto, os depoimentos prestados pelos inspetores penitenciários corroboram a dinâmica dos fatos imputados ao agravante, os quais possuem fé pública e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do recorrente, que não trouxe qualquer comprovação da alegada perseguição. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS, BEM COMO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA GRAVE MÉDIA. DEPENDEM DO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. REGRESSÃO DO REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. CONSEQUÊNCIAS DA FALTA COMETIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não é meio adequado para afastar as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da materialidade da falta grave imputada ao ora agravante e, consequentemente, desclassificar a falta imputada como grave por média, diante da impossibilidade de exame aprofundado de provas. 2. A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade, não havendo nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a credibilidade de seus depoimentos. 3. "Saliente-se que não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos" (AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018). 4. O cometimento de falta grave pelo apenado importa: (a) alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; (b) autoriza a regressão de regime; (c) a revogação de até 1/3 dos dias remidos, de acordo com o artigo 127 da Lei de Execução Penal - LEP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 550514 SP 2019/0366264-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020)

Além disso, não merece crédito o pleito do
Parquet
de primeiro grau quanto à desclassificação da conduta do art. 50, I, da LEP, uma vez que, conforme declarações dos agentes penitenciários, o agravante, a todo momento em que descumpria ordens, incitava os demais internos e pedia para que eles o lesionassem, sendo necessário retirá-lo da cela e levar para uma cela de espera, a evidenciar que as ações do reeducando ultrapassaram a mera individualidade e tiveram nítida intenção de subversão da ordem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.